Tribunal: TJMT
Processo: 1013937-82.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013937-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), ALBERTO KAPUSTA - CPF: 889.922.090-53 (AGRAVANTE), JOAO KAPUSTA NETO - CPF: 447.224.000-91 (AGRAVANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO DE SOUSA (AGRAVADO), ELMA LAURINDA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 961.012.291-49 (AGRAVADO), AMANDA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 061.596.241-64 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), NELSON FAUDA - CPF: 230.343.190-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JORSELINO LOURENÇO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO REGINATTO - CPF: 734.362.910-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NOVO FUNDAMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUMULTO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A intervenção não se justifica quando a sua finalidade é afastar a responsabilidade que lhe é imputada para atribuí-la à terceiro, no caso, o Sr. Rodrigo Gomes da Silva, motorista de um dos veículos envolvidos no fatídico acidente.

II - Admitir a denunciação pretendida afrontaria o princípio da economia processual que justifica o instituto, voltando-se contra o seu próprio fim, já que demandaria amplíssima dilação probatória para apuração da culpa do denunciado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ALBERTO KAPUSTA e JOÃO KAPUSTA NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória nº 245-43.2015.811.0021, ajuizada por ELMA LAURINDA RIBEIRO DE SOUSA e AMANDA RIBEIRO DE SOUSA, indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Para tanto, narram os agravantes que a indenização pretendida pela parte autora envolve a participação do Sr. Rodrigo Gomes da Silva, que deu causa ao acidente de trânsito, objeto da lide em discussão nos autos de origem.

Aduz que o denunciado Rodrigo parou o seu veículo no acostamento, por supostos problemas mecânicos, sem a devida sinalização, o que contribuiu decisivamente para o acidente que vitimou o Sr. Joselino Lourenço.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 50154963).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 51919976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide a Rodrigo Gomes da Silva.

O reclamo não merece prosperar.

Acerca da denunciação da lide, o artigo 125, I e II, do Código de Processo Civil, elenca duas hipóteses de cabimento:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Na espécie, as agravadas propuseram a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes, objetivando a condenação dos agravantes em face do acidente de trânsito causado por um de seus prepostos.

Os agravantes sustentam a culpa exclusiva da vítima e do denunciado Rodrigo Gomes da Silva, alegando que este contribuiu decisivamente para a ocorrência do sinistro quando estacionou irregularmente o seu veículo na faixa de acostamento, sem sinalizar adequadamente a via.

Ocorre que a intervenção não se justifica quando a sua finalidade é afastar a responsabilidade que lhe é imputada para atribuí-la à terceiro, no caso, o Sr. Rodrigo Gomes da Silva, motorista de um dos veículos envolvidos no fatídico acidente.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ‘ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes. 2. É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/15 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas sim pretensão ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso. Precedentes. 3. A reforma do acórdão recorrido demandaria análise da legislação local para afastar um dos fundamentos adotado pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 280/STF. 4. A apresentação de razões dissociadas do fundamento adotado pelo acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes 5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITOS AUTORAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. PLÁGIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EDITORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pela civilística processual, proceder à exegese necessária à formação do livre convencimento motivado. Registre-se que a questão probatória do ônus do autor ou do réu é questão inviável de ser analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A revisão dos fundamentos do Tribunal local, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. O acórdão estadual reconheceu o pedido de indenização formulado pelos agravados, amparado no acervo fático-probatório dos autos. A revisão dos fundamentos do acórdão estadual demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser incabível a denunciação da lide com amparo no 125, II, do CPC/2015, em situações que não se vislumbra o direito de regresso, mas sim o objetivo do denunciante de ver reconhecida a culpa de terceiro. Precedentes do STJ. 5. A reforma do acórdão recorrido, a fim de admitir a denunciação à lide demandaria a interpretação do instrumento contratual, bem como do revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1368021/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Outrossim, admitir a denunciação pretendida afrontaria o princípio da economia processual que justifica o instituto, voltando-se contra o seu próprio fim, já que demandaria amplíssima dilação probatória para apuração da culpa do denunciado.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPRADOR QUE SE VÊ IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO E À OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/08/2014. Recurso especial atribuído ao gabinete em 01/09/2016. Julgamento: CPC/73 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se, na presente ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reparação por perdas e danos, decorrente da impossibilidade de transferência da propriedade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, é possível a denunciação da lide à Municipalidade de Serra/ES e à Oficiala do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra/ES. 3. A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. 4. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes. 5. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes. 6. (...). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. (REsp 1.635.636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21.03.2017, DJe 24.03.2017) (g.n.)

“AGRG NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRANSITO. AMBOS OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO ERAM LOCADOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE, RECONHECIMENTO DE DIREITO DE REGRESSO. REVELIA DO LITISDENUNCIADO. FUNDAMENTO NOVO. INCONVENIÊNCIA À CELERIDADE DA LIDE PRINCIPAL. PEDIDO REGRESSIVO POSTERGADO PARA AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 70, III, DO CPC. ART. 535 CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. FACULTATIVA. DIREITO DE REGRESSO. NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. 1. (...). 2. Não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1.330.926/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12.11.2013, DJe 21.11.2013) (g.n)

Assim, a situação em análise não encontra correspondência com as hipóteses elencadas no artigo 125 do Código de Processo Civil de modo que não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020